Tribunal: TJDFT
Processo: 0717958-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DIVISÃO. AUSÊNCIA. CPC. ART. 87, §2o.
I – Confirmada a sentença que distribuiu de forma solidária os honorários sucumbenciais entre os litisconsortes, aplica-se o art. 87, § 2o, do CPC, respondendo os devedores de forma solidária pelos honorários recursais, ainda que apenas um deles tenha incorrido em sucumbência recursal.
II – Negou-se provimento ao recurso.